Tribunal: TJDFT
Processo: 0728561-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor dos agravados – Renan Fernandes Pinheiro e Adolfo Fernandes Pinheiro – indeferira o pedido que formulara almejando a penhora das cotas sociais de titularidade do segundo agravado, tendo em vista que não comprovara a utilidade da medida constritiva postulada. Inconformado com o decidido, objetiva o agravante, inclusive em sede de antecipação da tutela recursal, a penhora das cotas sociais de titularidade do derradeiro agravado representativas do capital social da sociedade Aquaflore Calcados e Acessórios Ltda. Alfim, após regular processamento, almeja a definitiva desconstituição do decisório arrostado, acolhendo o pedido que formulara. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que deflagrara em desfavor dos agravados cumprimento de sentença almejando forrar-se com a quantia que lhe fora assegurada pelo título executivo. Sustentara que empreendera pesquisas para localização de patrimônio passível de penhora de titularidade dos agravados, as quais restaram infrutíferas. Assinalara que, desse modo, postulara ao juízo a penhora de quotas sociais de titularidade do derradeiro agravado representativas do capital social da sociedade empresária Aquaflore Calcados e Acessórios Ltda., o que fora indeferido pela decisão guerreada. Defendera que o provimento arrostado merece reparos. Pontuara que, em consonância com o previsto no artigo 831, do Código de Processo Civil, a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do crédito executado. Salientara que, na hipótese, devem ser observados os princípios da celeridade processual e razoável duração do processo, legitimando a prática do ato constritivo postulado, pois o bem nomeado é expropriável e encerra conteúdo pecuniário. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor dos agravados – Renan Fernandes Pinheiro e Adolfo Fernandes Pinheiro – indeferira o pedido que formulara almejando a penhora das cotas sociais de titularidade do segundo agravado, tendo em vista que não comprovara a utilidade da medida constritiva postulada. Inconformado com o decidido, objetiva o agravante, inclusive em sede de antecipação da tutela recursal, a penhora das cotas sociais de titularidade do derradeiro agravada representativas do capital social da sociedade Aquaflore Calcados e Acessórios Ltda. Alfim, após regular processamento, almeja a definitiva desconstituição do decisório arrostado, acolhendo o pedido que formulara. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade do provimento guerreado, que condicionara a penhora das cotas sociais de titularidade do segundo agravado junto à Aquaflore Calcados e Acessórios Ltda à demonstração da utilidade do ato constritivo. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Inicialmente, deve ser registrado que, de acordo com os elementos materiais colacionados ao instrumento, o agravante postulara ao Juízo do cumprimento de sentença a penhora das cotas sociais de titularidade do derradeiro agravado no capital social da sociedade Aquaflore Calcados e Acessórios Ltda[1]. De sua vez, o Juízo do cumprimento de sentença determinara a intimação do agravante para especificar quais quotas pretendia penhorar, tendo em vista que a penhora de cotas sociais lastreia-se nas premissas de patrimonialidade das cotas e de possível alienação judicial, garantindo ao credor a satisfação de seu crédito. É que o se infere do abaixo reproduzido[2]: “Trata-se de pedido de penhora das cotas sociais. É certo que este tema gerou muita controvérsia em nossa doutrina e jurisprudência. De um lado o professor Rubens Requião (Curso de Direito Comercial. Editora Saraiva, 1o volume, 1998, p. 422/423) assevera que a cota somente será penhorável se houver, no contrato social, cláusula pela qual possa ser ela cessível a terceiro, sem a anuência dos demais companheiros. Este entendimento visa resguardar a affectio societatis, elemento essencial para a existência de uma sociedade de pessoas. De outro lado, a jurisprudência do STJ erigiu entendimento de ser admissível a penhora das cotas, em face do valor patrimonial que estas possuem. Afastam a possibilidade de um acordo de vontade entre os sócios, tornar impenhorável as cotas sociais, pois somente a lei pode criar hipóteses de impenhorabilidade, e para assegurar a affectio societatis mantém o direito de preferência dos demais sócios no momento da alienação (RESP 221625, RESP 87216, RESP 234391, AGA 347829). O entendimento defendido pelo STJ agasalha-se melhor ao nosso ordenamento jurídico, pois não ofende o ato constitutivo da sociedade e salvaguarda os interesses do credor, sendo, inclusive a atual regra do art. 861, do NCPC. Todavia, é dever do magistrado valorar os fatos expostos, a fim de alcançar uma melhor solução para o caso concreto. Embora não paire dúvidas acerca da possibilidade de penhora de cotas sociais, esta é calcada na premissa da patrimonialidade das cotas e da possível alienação judicial, garantindo ao credor a satisfação de seu crédito. Em caso de manutenção do interesse do credor na continuidade de prosseguir a constrição deste bem, deverá se atentar da eventual necessidade de apurar o efetivo valor patrimonial das costas (ativo – passivo / pelo número de cotas). Este trabalho deverá ser realizado por um perito contador com base nos livros contábeis da pessoa jurídica e não por meio de ofício à Receita Federal, a qual não tem esta atribuição e não detém as informações para o esclarecimento do pedido. Após a feitura do trabalho pericial, a parte credora deverá arcar com os custos para a venda em hasta pública. Caso não haja interessados no ato de alienação em hasta, poderá a parte autora solicitar a adjudicação das cotas. A adoção deste procedimento é onerosa, deverá ser arcado pela parte exequente e fará com que o feito se arraste. Ainda, deverá o exequente especificar quais cotas pretende penhorar, eis que o pedido de ID 151180368 se mostra bastante genérico. Ante o exposto, INTIME-SE a parte credora para que esclareça se pretende dar prosseguimento no interesse de penhora, avaliação e alienação das cotas sociais. Por fim, esclareço que, caso não haja manifestação, o feito será suspenso, nos termos do art. 921 do CPC. Intime-se.” O agravante, então, comparecera[3] aos autos do cumprimento de sentença e informara que a sociedade empresária Aquaflore Calcados e Acessórios Ltda. encontra-se ativa perante o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, legitimando a penhora das cotas sociais postulada diante da ausência de outros bens de titularidade dos agravados passíveis de penhora. O Juízo proferira decisão determinando que o agravante observasse o decisório anterior e esclarecesse se ainda persistia seu interesse na penhora das cotas sociais[4]. O agravante renovara o pedido de penhora de cotas sociais e o Juízo novamente esclarecera a necessidade de especificar as cotas sociais passíveis de penhora e a utilidade da medida, como retrata a decisão[5] que ora se reproduz: “O petitório de ID 155384033 não atende ao comando da decisão de ID 151195192, porquanto não foram especificadas as cotas sociais que se pretende penhorar. Ainda, importante esclarecer que deve ser comprovada a utilidade da penhora para a satisfação do crédito exequendo, a fim de evitar o desgaste desnecessário à máquina do Judiciário. Intime-se.” O agravante, alfim, postulara a penhora de até 50% (cinquenta por cento) das cotas sociais de titularidade do derradeiro agravado junto à sociedade empresária Aquaflore Calcados e Acessórios Ltda[6]. Adviera, em seguida, o provimento guerreado, que indeferira o pedido que formulara, tendo em vista que não comprovara a utilidade da medida constritiva postulada. Confira-se[7]: “Indefiro o pedido de ID 158633215, porquanto não restou comprovada a utilidade da medida pleiteada, conforme solicitado pela decisão de ID 151195192. Requeira o exequente o que entender cabível ao prosseguimento do feito. Intime-se.” Diante desse provimento, aviara o agravante o presente agravo de instrumento, postulando a penhora das cotas sociais individualizadas. Com efeito, razão o assiste. A penhora de cotas sociais é admitida pelo ordenamento jurídico vigente, conforme se depreende do art. 835, IX, do estatuto processual[8], à medida que cabe ao devedor responder por suas obrigações com todos os seus bens, sejam eles presentes ou futuros, consoante disposto na norma inserta no art. 789 do estatuto processual[9]. Destarte, não havendo ressalva do legislador no que diz respeito à penhora das cotas sociais titularizadas pelo executado na composição de sociedades empresárias, ainda que constituídas sob a forma de sociedade por cotas de responsabilidade limitada, haja vista seu cunho econômico e aptidão à satisfação da obrigação imposta ao devedor, a penhora das cotas detidas pela agravada são penhoráveis. Sobre o tema em debate, transcrevo os elucidativos ensinamentos de André Luiz Santa Cruz Ramos[10], in verbis: “(...) Após o Código Civil de 2002, todavia, parece que a possibilidade de penhora de quotas para garantia da dívida pessoal do sócio é admitida nas sociedades contratuais. Com efeito, dispõe o art. 1.026 do CC que 'o credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação'. E o seu parágrafo único complementa: 'se a sociedade não estiver dissolvida, pode o credor requerer a liquidação da quota do devedor, cujo valor, apurado na forma do art. 1.031, será depositado em dinheiro, no juízo da execução, até noventa dias após aquela liquidação'. Sobre esse dispositivo legal, confira-se o Enunciado 386 do CJF: 'Na apuração dos haveres do sócio, por conseqüência da liquidação de suas quotas na sociedade para pagamento ao seu credor (art. 1.026, parágrafo único), não devem ser consideradas eventuais disposições contratuais restritivas à determinação de seu valor'. Portanto, as quotas da sociedade limitada (que é regida subsidiariamente pelas normas da sociedade simples, e por isso se submete ao disposto nos artigos acima mencionados) são hoje penhoráveis para a garantia de dívidas pessoais do sócio. Nesse caso, o credor não ingressa na sociedade. A quota será liquidada e o valor será utilizado para o pagamento do credor particular do sócio. O sócio que teve suas quotas penhoradas, por sua vez, será excluído da sociedade, conforme determina o art. 1.030, parágrafo único do Código Civil. A saída do sócio que teve sua quota penhorada, pois, acarretará a dissolução parcial da sociedade.” Deve ser registado que o estatuto processual não fixara qualquer condição para o deferimento da penhora de cotas sociais, não afigurando-se legítima a obrigação debitada ao agravante de demonstrar a efetividade da medida. A inocuidade da medida soa latente, mas, à míngua de outros bens, deve ser promovida a constrição. É que, em consonância com a regra albergada no artigo 861 do Código de Processo Civil, após a penhora das cotas sociais, a sociedade empresária deve apresentar o balanço especial hábil a comprovar o valor das cotas sociais, confira-se: “Art. 861. Penhoradas as quotas ou as ações de sócio em sociedade simples ou empresária, o juiz assinará prazo razoável, não superior a 3 (três) meses, para que a sociedade: I - apresente balanço especial, na forma da lei;...” Nota-se que, realizada a penhora, a sociedade será intimada para apresentar o balanço especial individualizando a sua situação patrimonial. Destarte, não afigura-se possível se debitar ao exequente, à margem da lei, a obrigação de comprovar a situação patrimonial de sociedade que sequer integra a relação processual. Deflui do aduzido, portanto, não haver qualquer óbice ao deferimento da penhora sobre as cotas sociais pertencentes ao derradeiro agravado, haja vista a existência de previsão legal que autoriza a constrição. A utilidade da medida, sob a regulação legal, não pode ser içada como causa passível de induzir à rejeição da postulação. Além do mais, as cotas ostentam expressão pecuniária, tornando-se penhoráveis, pois, frise-se, deve o devedor responder por todas suas obrigações, sujeitando-se à expropriação de todos os bens que componham seu acervo patrimonial, sejam eles presentes ou futuros, desde que observadas as ressalvas legais destinadas ao resguardo de determinados bens preservados pela impenhorabilidade, o que não ocorre na hipótese dos autos. Esse, aliás, é o entendimento já firmado pela colenda Corte Superior de Justiça, conforme testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. QUOTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. PROVA. VALORAÇÃO. PRETENSÃO. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a penhora de quotas sociais não encontra vedação legal e nem afronta o princípio da affectio societatis, já que não enseja, necessariamente, a inclusão de novo sócio. 2. A errônea valoração da prova suscetível de revisão nesta Corte decorre de equívoco na aplicação de norma ou princípio no campo probatório, sendo inviável a pretensão de simples reexame de prova. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1058599/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017) “PROCESSUAL CIVIL E DIREITO SOCIETÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE COTAS DE SOCIEDADE COOPERATIVA EM FAVOR DE TERCEIRO ESTRANHO AO QUADRO SOCIETÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. A penhora de cotas sociais, em geral, não é vedada por lei, ex vi da exegese dos arts. 591, 649, I, 655, X, e 685-A, § 4o, do CPC. Precedentes. 2. É possível a penhora de cotas pertencentes a sócio de cooperativa, por dívida particular deste, pois responde o devedor, para o cumprimento de suas obrigações, com todos seus bens presentes e futuros (art. 591, CPC). 3. O óbice de transferência a terceiros imposto pelo art. 1.094, inc. IV, do CC/02 e pelo art. 4o, inc. IV, da Lei no 5.764/71 não impede a penhora pretendida, devendo os efeitos desta serem aplicados em consonância com os princípios societários e características próprias da cooperativa. 4. Dada a restrição de ingresso do credor como sócio e em respeito à afecctio societatis, deve-se facultar à sociedade cooperativa, na qualidade de terceira interessada, remir a execução (art. 651, CPC), remir o bem (art. 685-A, § 2o, CPC) ou concedê-la e aos demais sócios a preferência na aquisição das cotas (art. 685-A, § 4o, CPC), a tanto por tanto, assegurando-se ao credor, não ocorrendo solução satisfatória, o direito de requerer a dissolução parcial da sociedade, com a exclusão do sócio e consequente liquidação da respectiva cota. 5. Em respeito ao art. 1.094, inc. I e II, do CC/02, deve-se avaliar eventual dispensa de integralização de capital, a fim de garantir a liquidez da penhora e, ainda, a persistência do número mínimo de sócios na hipótese de exclusão do sócio-devedor, em quantitativo suficiente à composição da administração da sociedade. 6. Recurso improvido.” (REsp 1278715/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 18/06/2013) “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 E 356/STF. 1.- Esta Corte já firmou entendimento que é possível a penhora de quota social, inclusive, a previsão contratual de proibição à livre alienação das quotas de sociedade de responsabilidade limitada não impede a penhora de tais quotas para garantir o pagamento de dívida pessoal de sócio. Isto porque, referida penhora não encontra vedação legal e nem afronta o princípio da affectio societatis, já que não enseja, necessariamente, a inclusão de novo sócio. 2.- O prequestionamento, entendido como a necessidade de o tema objeto do recurso haver sido examinado pela decisão atacada, constitui exigência inafastável da própria previsão constitucional, ao tratar do recurso especial, impondo-se como um dos principais requisitos ao seu conhecimento. Não examinada a matéria objeto do especial pela instância a quo, incidem os enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 3.- Agravo improvido.” (AgRg no AREsp 231.266/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 10/06/2013) “LOCAÇÃO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE QUOTAS. SOCIEDADE LIMITADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAR DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESPECIAL. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é possível a penhora de cotas de sociedade limitada, seja porque tal constrição não implica, necessariamente, a inclusão de novo sócio; seja porque o devedor deve responder pelas obrigações assumidas com todos os seus bens presentes e futuros, nos termos do art. 591 do Código de Processo Civil. 2. A esta Corte é vedada a análise de dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência da Suprema Corte. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no Ag 1164746/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 29/09/2009, DJe 26/10/2009) Convém ressaltar, ademais, que, no caso em apreço, a penhora almejada deve incidir somente sobre as cotas sociais detidas pelo segundo agravado na composição do capital social da empresa Aquaflore Calcados e Acessórios Ltda., e não sobre o pró-labore ou lucros eventualmente auferidos. Ademais, o que sobeja de concreto, nesse momento, é apenas que o agravante não lograra encontrar qualquer patrimônio dos agravados que estivesse livre e desembaraçado para ser expropriado como medida de satisfação do crédito que o assiste. Essa afirmação, que deflui da simples análise da documentação coligida à formação do instrumento, alinhada com os atos constritivos desencadeados na origem, enseja a ilação de que outro rumo não será mais efetivo à satisfação da obrigação senão pela penhora postulada. Alinhadas essas premissas, não sobejam dúvidas que o agravante não pode ficar à mercê da disposição dos agravados de não viabilizarem a satisfação do crédito que lhe fora reconhecido. Afigurando-se a penhora determinada a única forma, no momento, de viabilizar a expropriação e liquidação da obrigação exequenda, deve ser assegurada sua consumação. Corrobora, nesse sentido, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, ao afirmar a possibilidade de penhora sobre cotas sociais para satisfação de dívida de sócio, conforme demonstram os seguintes arestos: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE COTA SOCIAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme prescreve o art. 789 do Código de Processo Civil, o devedor responde por suas obrigações com todos os seus bens, entre os quais se incluem as cotas que detiver em sociedade simples ou empresária, hipótese que encontra previsão expressa tanto no art. 835, IX do CPC, quanto no art. 1.026 do Código Civil. 2. Comprovando-se que se esgotaram os meios para localizar bens penhoráveis do devedor, impõe-se o deferimento da pretensão do credor de penhorar as quotas sociais do devedor na empresa em que é sócio, não sendo óbice o fato do devedor não ter sido localizado. 3. O art. 861 do CPC, ao detalhar o procedimento a ser adotado quando a penhora recair sobre quotas sociais ou ações de sociedades personificadas, dispõe que as providências, após a realização da penhora, serão tomadas pela própria sociedade e não pelo devedor. 4. Recurso e conhecido e provido.” (Acórdão no 1329366, 07478885420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE COTA SOCIAL. POSSIBILIDADE. SOCIEDADE EMPRESÁRIA SEM RENDIMENTOS. CNPJ ATIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora incidente sobre cotas de sociedades empresárias, para fins de garantia de dívida pessoal do sócio, está autorizada pelo artigo 1.026 do Código Civil e pelo artigo 835, inciso IX, do Código de Processo Civil. 2. Restando infrutíferas diversas diligências empreendidas com o objetivo de encontrar bens penhoráveis do devedor, mostra-se plenamente cabível a penhora de cotas sociais a ele pertencentes. 3. O fato de a sociedade empresária não apresentar rendimentos tributáveis nos últimos anos não impede a constrição das cotas sociais, permanece ativa junto à Receita Federal. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.” (Acórdão no 1145481, 07159172220188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no DJE: 30/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE QUOTAS DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ADMISSIBILIDADE. CARÁTER RESIDUAL. RECURSO PROVIDO. I. De acordo com o artigo 655, inciso VI, do Código de Processo Civil, podem ser penhoradas as quotas de sociedade empresária titularizadas pelo executado. II. A constrição de quotas sociais tem caráter residual e pressupõe a insuficiência dos ou a inexistência de outros bens do executado.III. Atendidos os requisitos legais, não pode ser recusada a penhora das quotas sociais que integram o patrimônio do executado. IV. Recurso conhecido e provido.”(Acórdão n.819828, 20140020107490AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/09/2014, Publicado no DJE: 22/09/2014. Pág.: 179). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE COTAS DE SOCIEDADE EMPRESARIA. POSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICIA DE FORMA INVERSA. NÃO OCORRÊNCIA. INCLUSÃO DO CREDOR NO QUADRO SOCIETÁRIO. NÃO NECESSARIAMENTE. DECISÃO REFORMADA. 1. É possível a penhora de cotas de sociedade empresaria independentemente da desconsideração inversa da personalidade jurídica. Um instituto não se confunde com o outro. 2. A penhora das quotas de sociedades empresárias (art. 655, VI, do CPC), referem-se, tão somente, à parcela do capital social da sociedade empresária, não adquirindo o credor/agravante, em razão do affectio societatis, o status de sócio; 3 - Não havendo vedação legal à penhora requerida e diante da sua inegável feição econômica, outra solução não pode ser a solução senão a de deferir a constrição judicial pleiteada, não havendo que se falar em desconsideração inversa. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 817279, 20140020145344AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/09/2014, Publicado no DJE: 10/09/2014. Pág.: 83) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEM PEDIDO LIMINAR. PENHORA. QUOTAS DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. POSSIBILIDADE. PARCELA DO CAPITAL SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. INCLUSÃO DO CREDOR NO QUADRO SOCIETÁRIO. NÃO NECESSARIAMENTE. affectio societatis. POSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. TERCEIRO INTERESSADO. recurso conhecido e provido. decisão REFORMADA. 1. Nos termos do inciso VI do art. 655 do CPC, com a redação dada pela Lei 11.382/06, é indiscutível a possibilidade de penhora das quotas de sociedade empresária. 3. A quota social é uma espécie de bem que possui existência autônoma e valor próprio, suscetível, por isso, de ser objeto de relações jurídicas, razão pela qual, como bem patrimonial que é, não está excluída por lei de constrição legal para garantir o pagamento das dívidas do devedor. Nesse sentido, o art. 591 do CPC dispõe que: ‘O devedor responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei’. 4. A jurisprudência do Col. STJ entende que a penhora sobre as quotas sociais não confere, necessariamente, ao credor o status de sócio, tendo em vista que, em respeito à affectio societatis, a sociedade empresária, na qualidade de terceira interessada, pode remir a execução (art. 651 do CPC) ou remir o bem (art. 685-A, § 2°). Ademais, a própria lei processual civil, no art. 685-A, §4°, do CPC, determina que os sócios da sociedade empresária, no caso de penhora de quota por credor alheio à sociedade, deverão ser intimados para exercer seu direito de preferência; assegurando-se ao credor, não ocorrendo solução satisfatória, o direito de requerer a dissolução parcial da sociedade, com a exclusão do sócio e consequente liquidação da respectiva cota. 5. Assim, com a ressalva de que o credor não passará, necessariamente, a ser sócio da sociedade empresária cujas quotas sociais pretende ver penhoradas, não há óbice algum no deferimento da penhora das quotas sociais requerida. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada para deferir a penhora das quotas sociais.” (Acórdão n.727030, 20130020214403AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/10/2013, Publicado no DJE: 25/10/2013. Pág.: 69) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE AS COTAS SOCIAIS DO DEVEDOR. REGULARIDADE. EFETIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. - Não caracteriza qualquer irregularidade nem padece de gravosidade a determinação de penhora sobre as cotas sociais de propriedade do devedor que integra empresa privada, mormente se, instado a reforçar a penhora, não o faz, tampouco oferece bens suficientes a adimplir a obrigação executada. - A despeito da inteligência normativa no sentido de que o devedor deve responder por suas obrigações com todos os seus bens presentes e futuros (art. 591 do CPC), não se pode olvidar que é função primordial do magistrado zelar pelo bom andamento do processo, com vistas a tornar efetiva a prestação jurisdicional, devendo, pois, assegurar à parte instrumentos judiciais legítimos e hábeis ao recebimento do crédito oriundo de obrigação alimentar. - Recurso improvido. Unânime.” (Acórdão n.418551, 20100020017728AGI, Relator: OTÁVIO AUGUSTO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/04/2010, Publicado no DJE: 29/04/2010. Pág.: 90) Dessas inferências deriva que a argumentação alinhada pelo agravante está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, legitimando sua agraciação com a antecipação de tutela que reclamara. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inciso I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado e, sobrestando os efeitos da decisão arrostada, defiro a penhora postulada pelo agravante, determinando que sejam penhoradas as cotas sociais de titularidade do segundo agravado Adolfo Fernandes Pinheiro integrantes do capital social da sociedade empresária Aquaflore Calcados e Acessórios Ltda. observando-se, na sequência, as exigências procedimentais. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o agravo no interregno que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de julho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 151180368 - Pág. 1/3 (fls. 622/624). [2] - ID Num. 151195192 - Pág. 1/2 (fls. 625/626). [3] - ID Num. 154652794 - Pág. 1/4 (fls. 646/649) – cumprimento de sentença. [4] - ID Num. 154701792 - Pág. 1 (fl. 652) – cumprimento de sentença. [5] - ID Num. 156455190 - Pág. 1 (fl. 655) – cumprimento de sentença. [6] - ID Num. 158633215 - Pág. 1 (fl. 661) – cumprimento de sentença. [7] - ID Num. 158665732 - Pág. 1 (fl. 663) – cumprimento de sentença. [8] - “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: IX - ações e quotas de sociedades empresárias;” [9] - “Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.” [10] - Direito Empresarial Esquematizado. 3a Ed. Ed. Método. São Paulo, 2013. Págs. 390/391.